Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706635-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ismael Firmino Soares em face da r. decisão (ID 84148901 dos autos de referência) que, nos autos da Ação movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto a limitação dos descontos em conta de todos os financiamentos contratados pelo Agravante a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais por ele recebidos, bem como a devolução de todos os valores retidos acima dessa margem. Nas razões recursais (ID 23782433), o Agravante sustenta que o d. magistrado a quo não levou em consideração os descontos praticados no contracheque e em conta corrente dele pelo Agravado. Afirma que os descontos praticados consomem a totalidade de sua remuneração, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que os descontos promovidos pela instituição financeira deveriam ser efetuados diretamente na folha de pagamento do Agravante e, apenas caso não houvesse a consignação das parcelas, seria possível o desconto em conta, o que não foi observado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que limite os descontos em conta referentes a todos os empréstimos a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do Autor. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante colaciona documentos na inicial (IDs 23782439 a 23782442) que demonstram ter contratado quatro empréstimos junto ao banco Agravado, nas seguintes quantias: 1) R$ 8.891,27 (oito mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) a ser pago em 93 (noventa e três) parcelas de R$ 143,04 (cento e quarenta e três reais e quatro centavos); 2) R$ 70.849,24 (setenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 92 (noventa e duas) parcelas de R$ 1.144,65 (mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); 3) R$ 2.540,51 (dois mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos) a ser pago em 91 (noventa e uma) parcelas de R$ 41,44 (quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos); e 4) R$ 36.317,16 (trinta e seis mil trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos) a ser pago em 90 (noventa) parcelas de R$ 596,72 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos). Da análise dos contracheques do Autor (ID 83999437) é possível concluir que a sua margem consignável foi comprometida com diversos empréstimos bancários provenientes de obrigações por ele assumidas junto a instituições financeiras diversas do Réu, bem como um outro empréstimo pelo banco Agravado, com parcelas de R$ 1.878,86 (mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Nesse contexto, resta patente que o saldo disponível da margem consignável que é garantida ao Agravante não é suficiente para viabilizar o desconto da totalidade dos empréstimos contraídos por ele em folha de pagamento. A seu turno, as cédulas de crédito bancário firmadas entres as partes possuem cláusulas contratuais que expressamente preveem a autorização para débito do valor das prestações mensais diretamente na conta salário do Autor. Como bem destacou o d. Juízo a quo, a limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam sobre a matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. Nesse sentido, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Diante desse cenário, não há como reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator